Tribunal: TJDFT
Processo: 0726328-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS NO ACÓRDÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Constatada a omissão, pelo fato de não ter sido fixada a verba sucumbencial, em face de a apelação ter sido provida, em parte, e o pedido, na sentença, julgado improcedente, são acolhidos os embargos, para inverter o ônus sucumbencial, e condenar os embargados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.